Tribunal: TJDFT
Processo: 0746818-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0746818-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J R G COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FABIANA CONCEICAO BEZERRA SILVA, JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA Vistos etc. Diante do deduzido pelos agravados no ambiente de contrarrazões[1] e dos documentos que colacionaram, diga a agravante, em 05 (cinco) dias, sobre o formulado e os derradeiros documentos acostados, precipuamente porque dispõem sobre sua legitimidade ad causam, capacidade processual e regularidade de sua representação processual, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 78915560 (fls. 41/47).